Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO APÓS O TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. MENSAGENS OFENSIVAS. APARIÇÕES REPETIDAS EM LOCAIS FREQUENTADOS PELA VÍTIMA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas por mulher em desfavor de ex-namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, diante de elementos que indicam risco à integridade física e psicológica da vítima, no contexto de violência de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha assegura a adoção de medidas protetivas sempre que houver indícios mínimos de situação de risco à mulher, não exigindo a comprovação do crime, mas tão somente a identificação de ameaça à sua integridade física ou psicológica.
4. A palavra da vítima possui especial relevância no exame do pedido de proteção, conforme preceitua o art. 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006, sobretudo em contexto de vulnerabilidade.
5. A conduta do reclamado — envio de mensagens ofensivas, que são apagadas posteriormente, e aparições reiteradas nos locais frequentados pela vítima — revela risco apto a justificar a concessão das medidas requeridas.
6. A conduta se enquadra como violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5o da Lei Maria da Penha, tendo em vista o intuito de afetar a autoestima e o bem-estar da vítima.
7. Medidas protetivas possuem caráter preventivo e excepcional, devendo ser aplicadas diante da persistência do risco, em respeito ao princípio da precaução e à proteção integral da mulher.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação provida.